Tribunal: TJDFT
Processo: 0749907-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0749907-57.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS GOMES DE OLIVEIRA AGRAVADO: ALLIANZ GLOBAL CORPORATE &amp; SPECIALTY RESSEGUROS BRASIL S.A., ALLIANZ SAUDE S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Antônio Carlos Gomes de Oliveira contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 15a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo no 0745029-86.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, apresentando os fundamentos a seguir. “Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada porANTONIO CARLOS GOMES DE OLIVEIRAem face deALLIANZ GLOBAL CORPORATE &amp; SPECIALTY RESSEGUROS BRASIL S.A. e ALLIANZ SAUDE S.A.,na qual se pretende a concessão de tutela de urgência. Requer a parte autora, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Para tanto, juntou aos autos os documentos de ID's 252708138 a 252708140. É o relatório. Fundamento e decido. Embora haja presunção de veracidade na declaração de hipossuficiência financeira de pessoa natural, no caso em concreto, há fortes elementos de que o autor não ostenta essa condição. Conforme se depreende dos contracheques juntados ao ID 252708139, o requerente é servidor público, com salário líquido mensal de aproximadamente R$9.348,74, valor este superior à média nacional. Ademais, não foram colacionados aos autos os extratos bancários requeridos na decisão de ID248298673, item 3, o que impede que o Juízo analise a existência de investimentos ou saldo bancário suficiente para afastar a alegação de hipossuficiência. Com efeito, as custas processuais, além de representarem uma contraprestação pelo serviço público prestado ao cidadão, têm por escopo indireto evitar demandas temerárias, pouco refletidas, de lides que poderiam ser resolvidas em diálogos facilitados pelos próprios advogados ou defensores, sem a necessidade de pronunciamento judicial. Por essas razões, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Assim, emende-se a inicial para comprovar o recolhimento das custas processuais. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 321, CPC).” O Agravante juntou declaração de hipossuficiência e documentos destinados a demonstrar que sua renda está comprometida com despesas essenciais, inclusive de natureza médica, decorrentes da negativa de cobertura contratual pela Agravada. Alega que a decisão recorrida desconsiderou tais elementos e adotou critério estritamente objetivo, pautado exclusivamente no valor de sua remuneração, em desconformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade, somente afastável mediante prova em sentido contrário. Sustenta, ainda, que a negativa do benefício poderá acarretar o indeferimento da petição inicial por ausência de recolhimento das custas processuais, configurando risco de dano grave e de difícil reparação. Requer, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, especialmente no tocante à exigência de recolhimento das custas, evitando-se o indeferimento da inicial. No mérito, pleiteia a reforma da decisão, com o consequente deferimento da gratuidade de justiça no processo de origem. Nos termos do art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil, o preparo está dispensado. O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido, sendo determinado o recolhimento do preparo em dobro. Contudo, o prazo para o recolhimento do preparo transcorreu sem qualquer manifestação do agravante, conforme certidão de Id. 79094476. O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, estabelece que, no ato de interposição do recurso, o recorrente deve comprovar o respectivo preparo, quando exigido pela legislação pertinente, sob pena de deserção: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias.” No caso em exame, embora regularmente intimado, o agravante deixou de comprovar o recolhimento do preparo recursal, em dobro, conforme determinado. Diante dessa omissão, o recurso configura-se deserto, uma vez que a inércia da parte agravante em efetuar o preparo impede o processamento do agravo, impondo o seu não conhecimento por manifesta inadmissibilidade. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, compete ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Assim, ausente requisito extrínseco de admissibilidade — o devido preparo —, resta inviabilizada a análise do mérito recursal. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora